Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÕES. CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO. ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA. REJEITADA. MORA. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO E DIVISÃO.
1. A administradora de consórcio enquadra-se na condição de fornecedora de produtos/prestadora de serviços prestados ao consumidor, sendo parte legítima para responder pela quitação do contrato quando atua como intermediária e estipulante do contrato de seguro prestamista (artigos 2o, 3o e 7o, parágrafo único, todos do CDC).
2. A quitação da parcela do mês de sinistro faz presumir a solvência quanto às anteriores, na forma do art. 322 do Código Civil.
3. Inexistindo prova da mora, deve-se dar cumprimento ao contrato de consórcio, que prevê seguro prestamista.
4. Aprovada a cobertura, a seguradora quitará o saldo devedor da segurada perante a administradora do consórcio, que emitirá o termo de liberação da alienação, caso a cota já tenha sido contemplada, ou liberará o crédito para pagamento ou aquisição do bem, na hipótese de ainda não ter sido contemplada.
5. A negativa da cobertura na via administrativa, por suposta mora do autor da herança, não constitui fato ensejador de danos morais.
6. O dano moral indenizável deve ser aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc.
7. Havendo sucumbência recíproca, a divisão dos honorários deve ser feita proporcionalmente ao ganho de cada parte.
8. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade. No mérito, deu-se parcial provimento aos recursos.